Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-96.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704439-96.2018.8.07.0006 RECORRENTE: VILSON CASTRO RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO Na petição de ID 17299356, VILSON CASTRO requer a desistência do agravo no recurso especial interposto. Considerando que o recurso especial de ID 14061181 foi inadmitido pela decisão de ID 15015201 e o agravo já foi objeto de análise pelo despacho de ID 16936795, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024